Tribunal: CARF
Processo: 10830.013110/2010-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-28

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.013110/2010-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.796 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de abril de 2021
Recorrente
PEDRO HIGSBERG
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
RECURSO VOLUNTÁRIO. MATÉRIA NÃO ADUZIDA EM SEDE DE
IMPUGNAÇÃO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso voluntário que maneja matéria não aduzida em sede
de impugnação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, uma vez que as alegações recursais não foram levadas ao conhecimento e
à apreciação da autoridade julgadora de primeira instância, representando inovação recursal.

(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente

(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros Francisco Ibiapino Luz,
Gregorio Rechmann Junior, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Luis Henrique Dias Lima, Ana Claudia Borges de Oliveira e Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.013110/2010-01
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.796 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.013110/2010-01

Relatório
Cuida-se de recurso voluntário em face de decisão de primeira instância que
julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário consignado no lançamento
constituído em 09/09/2010, mediante Notificação de Lançamento – Multa por atraso na entrega
de declaração – Exercício 2006 - no valor total de R$ 7.901,07.
Cientificado do teor da decisão de primeira instância em 17/02/2012, o
Impugnante, agora Recorrente, interpôs recurso voluntário em 17/03/2012, reclamando, em
apertada síntese, pela aplicação da multa no valor mínimo de R$ 165,74, tendo em vista que
inexistiria imposto a recolher.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima - Relator.

Não obstante a tempestividade do recurso voluntário, dele não conheço, tendo em
vista que o Recorrente inova nas suas razões recursais, ao alegar matéria diversa daquela aduzida
em sede impugnação.
Com efeito, perante à primeira instância, o Recorrente limitou-se a alegar que já
havia apresentado impugnação relativa à declaração final de espólio que deu azo ao lançamento
em apreço, e que aguarda julgamento, bem assim frisa que é credor e não devedor da Receita
Federal, tendo em vista que até a data da impugnação não recebeu o valor de R$ 3.028,15,
apurado pelo próprio Fisco, reiterando, ao final, o requerimento anteriormente apresentado e
indicando os dados bancários para crédito da restituição.
Todavia, em sede de recurso voluntário, aduz novos argumentos, na medida em
que afirma que deveria ser aplicada a multa de R$ 165,74 (valor mínimo), vez que inexiste
imposto a recolher, ou seja, a totalidade do imposto devido foi recolhido na fonte, durante a
tramitação da reclamatória trabalhista e, ainda, na Declaração Final de Espólio restou devida
urna restituição do imposto.
Conforme se observa, a matéria aduzida em recurso voluntário caracteriza
evidente inovação recursal, não passível de conhecimento, vez que não aduzida na impugnação,
encontrando-se, destarte, preclusa, a teor do art. 17 do Decreto n. 70.235/1972.

Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.796 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.013110/2010-01

Nessa perspectiva, voto por não conhecer do recurso voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital